Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de indeferimento da inicial em execução de título extrajudicial, diante da inércia da parte autora em atender às determinações de emenda, especialmente quanto ao recolhimento de custas processuais complementares.
II. Questão em discussão Discute-se: i) a alegada omissão do acórdão embargado quanto à necessidade de intimação pessoal para extinção do feito; ii) a possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou do aproveitamento dos atos processuais; iii) o atendimento ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais.
III. Razões de decidir a) O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, registrando que a inércia da parte em recolher custas complementares e em atender determinações reiteradas de emenda enseja o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. b) Não há falar em omissão, pois a tese do princípio da instrumentalidade das formas foi afastada de maneira expressa e fundamentada, diante do vício processual essencial e insanável. c) O simples inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria pela via dos aclaratórios. d) Para fins de interposição de recursos excepcionais, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados nos embargos.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não configurada omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada a questão jurídica controvertida, ainda que contrária ao interesse da parte. 3. Para fins de recursos excepcionais, aplica-se o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no RE 431.095, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 21.09.2004.
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.850.512/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021.
TJDFT, Acórdão 2021087, 0716814-56.2023.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJe 25.07.2025.